Tribunal: TJDFT
Processo: 0736930-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ANTERIOR. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM DECISÃO LIMINAR. POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E PENHORA EM VEÍCULO PELO JUÍZO A QUO. LIMINAR ANTERIOR NÃO CONFIRMADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE SEUS EFEITOS. ATUAÇÃO AD CAUTELAM. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. EFEITO DEVOLUTIVO. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não confirmada a liminar deferida em recurso anterior concedendo-lhe efeito suspensivo, não há que se falar em irregularidade na atuação ad cautelam do juízo que, por prudência, apenas determinou a restrição de transferência e penhora sobre veículo.
2. Ainda que pendente de julgamento agravo em decisão da presidência deste tribunal que não admitiu recurso especial contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento anterior, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto o recurso perante a Corte Superior, em regra, carrega apenas efeito devolutivo, sendo necessário, se o caso, requerimento de efeito suspensivo perante o juízo ad quem, nos termos dos artigos 995 e 1.029 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.